Tribunal: TJES
Processo: 5028602-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028602-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLORIA NESTOR SILVESTRE SIQUEIRA
RECORRIDO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5028602-30.2024.8.08.0048
Recorrente: GLÓRIA NESTOR SILVESTRE SIQUEIRA

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - AAPB

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO. (1). DA LIDE.
NARRA A REQUERENTE QUE É PESSOA IDOSA E GOZA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO/ASSISTENCIAL SOB O Nº 108.255.939-0 E PASSOU A PERCEBER VÁRIOS DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO COM A RÉ AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL, QUE POR MEIO DE UMA CONTRIBUIÇÃO NÃO SOLICITADA E NÃO PERMITIDA DESCONTOU O VALOR DE R$ 27,44 (VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) NOS MESES DE 03/2023 A 08/2023 E 10/2023 A 11/2023 NO BENEFÍCIO DA AUTORA. SUSTENTA A PARTE AUTORA QUE NÃO SOLICITOU, TAMPOUCO PERMITIU QUE FOSSEM FEITOS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, SENDO ELES REALIZADOS DE MANEIRA INDEVIDA. DIANTE DE TAL SITUAÇÃO, EXPÕE QUE NÃO RESTOU ALTERNATIVA SENÃO INGRESSAR COM A PRESENTE DEMANDA, A FIM DE PLEITEAR A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO INDÉBITO, BEM COMO PLEITEAR QUE A AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL CESSE O DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO/ASSISTENCIAL RECEBIDO PELA PARTE AUTORA, E SEJA A REQUERIDA CONDENADA A INDENIZAR A PARTE AUTORA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
as pretensões autorais para: i)
DECLARAR
a nulidade do desconto efetuado e reconhecer a inexistência de relação jurídica firmada entre as partes e, por consequência,
DETERMINAR
que a parte requerida se
ABSTENHA
de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença; ii)
CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora o valor de 439,04 (quatrocentos e trinta e nove reais e quatro centavos), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), acrescido de correção monetária a partir do desconto e juros a partir da citação; iii)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.
Quanto aos índices aplicáveis,
até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).
Via de consequência, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRE A AUTORA DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES REFERENTE AO CONTRATO IMPUGNADO E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. NESSE ÍNTERIM, O RECURSO DA AUTORA É VOLTADO APENAS À MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
NESSA TOADA, RESTANDO
CONFIGURADO PRESENÇA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA, HÁ INCIDÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE DA REQUERENTE, PORQUANTO OS DESCONTOS SE DERAM SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO NÃO CELEBRADO.
PRESENTES O ATO ILÍCITO E O DANO, BEM COMO O NEXO CAUSAL, JÁ QUE UM DECORRE DO OUTRO, TEM-SE QUE, DIFERENTEMENTE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DE QUE TRATA O CÓDIGO CIVIL, O QUE SE VERIFICA É A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PORTANTO, VISLUMBRO CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ARBITROU OS DANOS MORAIS EM FACE DA REQUERIDA. NÃO OBSTANTE, ENTENDO QUE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO FOI FIXADO EM PATAMAR SUFICIENTE, O QUE ENSEJA O PROVIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DE TAL VALOR. SABE-SE QUE ANTE À FALTA DE CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002, A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS TÊM UTILIZADO PARA O ARBITRAMENTO DO DANO MORAL, QUATRO CRITÉRIOS PRINCIPAIS: 1) A GRAVIDADE DO DANO; 2) O GRAU DE CULPA DO OFENSOR; 3) A CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA; 4) A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. A OMISSÃO DO CÓDIGO CIVIL SOA POSITIVA, NA MEDIDA EM QUE DOS QUATRO CRITÉRIOS, APENAS A GRAVIDADE DO DANO SE JUSTIFICA COMO PARÂMETRO PARA O ARBITRAMENTO, EIS QUE OS DEMAIS CRITÉRIOS SÃO DISCUTÍVEIS E PARECEM REVELAR, EM ÚLTIMA ANÁLISE, QUE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS TÊM CAMINHADO, EM MATÉRIA DE DANO MORAL, NO SENTIDO OPOSTO À TENDÊNCIA EVOLUTIVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTA ÚLTIMA, POR SUA VEZ, TEM CAMINHADO PARA A LIBERTAÇÃO DO PROPÓSITO INCULPADOR QUE ESTABELECE A CULPA COMO SEU EPICENTRO, E AMPLIADO AS TENDÊNCIAS DE SUA OBJETIVAÇÃO, CONFERINDO DESTAQUE AO DANO E À REPARAÇÃO. EVOLUI-SE DO DÉBITO DA RESPONSABILIDADE PARA O CRÉDITO DA INDENIZAÇÃO. ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO (R$ 2.000,00) DEVE SER MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE SE APRESENTA JUSTO, SUFICIENTE E EM MONTANTE CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DO RECORRIDO, BEM COMO COM A EXTENSÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRENTE, OBJETIVANDO, ASSIM, AMENIZAR SUA DOR E SOFRIMENTO, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A RECORRIDA A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELA JUÍZO
A QUO
, PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0000642-35.2017.808.9101).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)